Tribunal: TJSP
Processo: 1072232-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade
Autor que em suas razões recursais altera substancialmente a causa de pedir. O sistema processual não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada pretensão que não foi veiculada na petição inicial, mas apenas nas razões

Ementa:
Civil e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade
Autor que em suas razões recursais altera substancialmente a causa de pedir. O sistema processual não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada pretensão que não foi veiculada na petição inicial, mas apenas nas razões recursais.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572613
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072232-26.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LENIVALDO
DA SILVA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
2
Apelação n. 1072232-26.2019.8.26.0002
Voto n. 20.908
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 4a Vara
Cível)
Apelante:
Lenivaldo da Silva Araújo
Apelada:
Tam Linhas Aéreas S/A

MM. Juiz:
Renato de Abreu Perine
Civil e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória.
Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor. Inviabilidade
Autor
que
em
suas
razões
recursais
altera
substancialmente a causa de pedir. O sistema processual
não admite a inovação recursal, de modo que não pode
ser apreciada pretensão que não foi veiculada na petição
inicial, mas apenas nas razões recursais.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Relatório.
O ora apelante Lenivaldo da Silva Araújo ajuizou a presente
ação indenizatória em face da ora apelada Tam Linhas Aéreas S/A aduzindo que
dada a falta de informações por parte da ré sobre os procedimentos a serem
seguidos no momento do embarque, o autor (policial militar que carregava
consigo arma de fogo) não logrou embarcar em voo previamente agendado,
tendo sido enquadrado na categoria “no show” e sendo obrigado adquirir,
mediante empréstimo de R$ 2.769,90 (dois mil e setecentos e sessenta e nove
reais e noventa centavos), novas passagens para si e para seus familiares para o
dia seguinte, alcançando seu destino cerca de 11 (onze) horas depois do
planejado. Pugnou então pela condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 1.384,95 (mil e trezentos e oitenta e quatro
reais e noventa e cinco centavos), correspondente à “metade do valor pago na compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
3
de 2 (dois) bilhetes”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (fls. 1/12).
Na contestação, defendeu a ré a inexistência de prática de ato
ilícito e a legalidade da aplicação da cláusula “no show”, sob a alegação de que o
atraso se dera por culpa exclusiva do autor que não se atentou aos requisitos
para despachar sua arma de fogo, já que “não compareceu ao procedimento de check-in
em tempo hábil e não informou antecipadamente à Requerida acerca da impossibilidade do
embarque”. Argumentando, no mais, pela não comprovação dos danos materiais
e pela inexistência dos danos morais, pugnou pelo julgamento de improcedência
da demanda (fls. 81/90).
A sentença vergastada julgou procedente em parte a demanda
tão somente para “declarar nula disposição contratual que contrarie o limite previsto no
artigo 740 do Código Civil, para a multa compensatória, em caso de desistência do contrato de
transporte, e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 679,61”, ao fundamento de
que “ao contrário do alegado pela parte autora competia, exclusivamente a esta, a adoção de
medidas ou observância das normas regulamentares exigidas pelo Poder Público para que
pudesse embarcar em aeronave com arma de fogo, inexistindo falha ou vício de informação no
serviço prestado pela ré”, porém reconhecendo “o direito à restituição integral, descontado
tão somente a multa compensatória permitida por lei, no montante de 5%”. Em razão da
sucumbência, determinou ao autor que arcasse integralmente com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários fixados por equidade
em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum insistindo na condenação da ré ao pagamento das indenizações
postuladas ao argumento de que “demonstrado que o Apelante realizou o check-in em
tempo hábil e que tinha a autorização da Polícia Federal para o seu embarque portando arma
de fogo” (fls. 97/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
4
Contrarrazões a fls. 135/149.
II. Fundamentação.
O apelo não pode ser conhecido.
Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol ensinam
que, “como consequência do efeito devolutivo, é proibida a inovação em sede de apelação, isto é,
a modificação da causa de pedir ou do pedido” (Recursos no processo civil. 6a edição.
São Paulo: Editora Atlas, 2009. Página 59).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
“por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do Tribunal, que
não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição”,
observando que “não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a
causa de pedir ou o pedido”, e enfatizando, com base nos escólios de Barbosa
Moreira, que “o sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento de
apelação estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-lo somente ao juízo recursal de
segundo grau” (Comentários ao Código de processo. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015. Página 2.073).
No caso concreto, as alegações trazidas na peça recursal não
foram ventiladas na peça inicial, constituindo, assim, inovação recursal, no que
se refere à causa de pedir, que não é admitida pelo nosso sistema processual
civil.
Para que não se alegue imprecisão, conforme relatado na peça exordial o
autor narrou, de forma confusa, que embora tivesse chegado ao aeroporto com
tempo superior ao solicitado, “a Ré configurou o Autor na categoria no show, alegando o
seu não comparecimento na área de embarque, ainda que o check-in tenha sido realizado”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
5
que haveria acontecido “devido à falta de informação sobre os procedimentos no momento
do embarque”, já que “a Ré não orientou o Autor sobre os procedimentos administrativos
perante a Polícia Federal, uma vez que o Autor é policial militar e necessita manter-se armado
para a sua segurança e de sua família” (fls. 2).
Do que disso se pode extrair e como na sentença se entendeu,
consubstanciaria a causa de pedir o fato de não ter o autor embarcado no voo
agendado, o que segundo a tese do demandante teria acontecido em razão de
vício de informação no serviço prestado pela requerida, que não teria lhe
informado acerca das providências necessárias junto do Poder Público para que
fosse possível que carregasse consigo arma de fogo.
Nesse sentido, bem observou o magistrado singular (embora
ainda assim tenha julgado procedente em parte o feito na consideração de que
abusiva a cláusula “no show” aplicada) que “Ao contrário do alegado pela parte autora
competia, exclusivamente a esta, a adoção de medidas ou observância das normas
regulamentares exigidas pelo Poder Público para que pudesse embarcar em aeronave com arma
de fogo, inexistindo falha ou vício de informação no serviço prestado pela ré, até porque, ao
preencher os dados para bilhete, sequer esta sabe a profissão ou se a parte deseja embarcar com
a arma”, de modo que “A não adoção de providencia pelo autor, pois, foi o que ocasionou o
no show, tendo sido esse, consequentemente, o único responsável pelo não embarque” (fls. 94)
Não obstante, nas razões recursais o recorrente altera
substancialmente a causa de pedir, justificando suas pretensões indenizatórias na
verdade, na alegação de que “embora a Apelada não tenha disponibilizado informação
sobre o embarque com arma de fogo, o Apelante realizou todos os procedimentos com diligência
junto à Delegacia da Polícia Federal” e de que “mesmo cumprindo todos os procedimentos, a
Apelada recusou o embarque do Apelante injustificadamente, forçando-o a uma remarcação
onerosa e causando danos morais relevantes” (fls. 100), narrativa esta que, ademais,
revela-se completamente inverossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
6
Vale observar, ainda, que na vã tentativa de dar respaldo a
essa nova versão dos fatos, apresentou junto de seu recurso o autor documentos
novos (fls. 118/128).
Enfim, para corroborar a conclusão de que esta apelação não
pode ser conhecida, colhem-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. Insurgência do autor em face de improcedência do
pedido em relação ao Hospital. Pretensão de procedência dos pedidos
baseada na nulidade do contrato particular e na ocorrência de vício de
consentimento. Preliminar do apelado sobre inovação recursal do
apelante. Acolhimento da preliminar. Impossibilidade de acolhimento
de pedido formulado em apelação fundado em nova causa de pedir,
sem demonstração de força maior (arts. 264, 517, CPC). Sentença
mantida. Recurso não conhecido. (3a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1010648-28.2014.8.26.0003 Relator Carlos Alberto de
Salles Acórdão de 4 de setembro de 2015, publicado no DJE 14 de
setembro de 2015, sem grifos no original).
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - RECURSO
- ALTERAÇÃO DA CASA DE PEDIR - INOVAÇÃO RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE - ART. 517 DO CPC/73 (ART. 1.014 DO NCPC) -
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Art. 517 do CPC/73: "As questões de
fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força
maior". 2. Alteração da causa de pedir e inovação recursal vedados,
sob pena de supressão de grau de jurisdição. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (27a Câmara Extraordinária de Direito Privado Apelação
n. 0000904-90.2012.8.26.0069 Relatora Maria Lúcia Pizzotti Acórdão
de 5 de junho de 2017, publicado no DJE de 22 de junho de 2017, sem
grifos no original).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência do
pedido. Insurgência do demandante. Alegação de adimplemento das
prestações decorrentes de contrato de prestação de serviços escolares,
sem, contudo, acostar nenhum comprovante de quitação. Fato não
mencionado na peça inaugural, em que o recorrente informou que
nunca contratou os serviços da demandada. Inovação recursal.
Inteligência do art. 1.013 do Código de Processo Civil. Não
conhecimento do recurso que se impõe. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Requerente que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072232-26.2019.8.26.0002 -Voto no 20.908
7
maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro, na tentativa de
obter vantagem indevida. Configurada litigância de má-fé, conforme
disposto no art. 80, II, e 81, caput, ambos do CPC, condenando-se o
requerente ao pagamento de multa de 4% sobre o valor corrigido da
causa. Recurso não conhecido, com observação. (27a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1043151-16.2017.8.26.0224 Relator
Marcos Gozzo Acórdão de 11 de julho de 2019, publicado no DJE de 12
de agosto de 2019, sem grifo no original).
APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PROCESSUAL INOVAÇÃO RECURSAL Vedação trazida pelo art. 1.014
do Código de Processo Civil Sentença de improcedência em razão da
comprovação da inexistência de mora no momento da propositura da
ação Comprovação do pagamento tempestivo da parcela dita em
aberto

Veículo
apreendido
liminarmente
e
devolvido
voluntariamente pela instituição financeira
Apelação que se
fundamenta na alegação de que havia outra parcela em aberto,
anterior àquela que deu ensejo à propositura da demanda Alteração
da causa de pedir em sede recursal Hipótese em que não é possível
conhecer do recurso Honorários advocatícios recursais Art. 85, §§
1o, 2o e 11 do CPC
Recurso não conhecido. (38a Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1000184-31.2016.8.26.0372 Relator Hugo Crepaldi Acórdão de 1o de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de fevereiro de 2018, sem
grifos no original).
Ante o não conhecimento deste apelo, em observância ao que
estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil fica majorada a verba
honorária sucumbencial devida pelo apelante para o patamar de R$ 1.000,00 (mil
reais), observada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)